Tribunal: STF
Processo: RE 93045
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO. CORREÇÃO MONETÁRIA. BENFEITORIAS. -
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO RECONHECER A COMPENSAÇÃO DE CULPA, DEFERIU A
INSTÂNCIA DE EXECUÇÃO O DESLINDE DAS SITUAÇÕES QUE PROPICIEM O
RETORNO DAS PARTES AO "STATU QUO ANTE". EMBARGOS REJEITADOS.